Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019717-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA - CPF: 039.568.751-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução impede o livramento condicional “
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório
” (AgRg no REsp 1961829/MG).

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 [não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses], “
não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício”
, razão pela qual
“não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando
” (STJ, HC no 612.296/MG).

“
[...] Juntada de petição de histórico de violações da Divisão de Monitoramento Eletrônico [...]. Circunstâncias que revelam a inaptidão para desfrutar do livramento condicional, por ora, sendo esta a última etapa do sistema progressivo de cumprimento da pena. No livramento condicional, o exame do pressuposto subjetivo deve ser ainda mais rigoroso e embasado. Em sendo esta a última etapa do sistema penitenciário progressivo, representando um benefício com extraordinária finalidade no plano de política criminal, o apenado invariavelmente deve demonstrar inequívoca resposta positiva à terapêutica penal, o que deve ser objeto de cauteloso exame pela autoridade judicial
” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 70084485945).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1019717-32.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ARAPUTANGA

AGRAVANTE: CARLOS CÉSAR LOPES DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por CARLOS CÉSAR LOPES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000023-48.2019.8.11.0038), que indeferiu o livramento condicional, em condenação por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], receptação e corrupção de menor, a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, 180, todos do CP, e art. 244-B do ECA -
(
ID
145337173 – fls. 73/76
).

O agravante sustenta preencher os requisitos objetivo e subjetivos para o livramento condicional.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício do livramento condicional (ID 145337173 – fls. 84/86).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 145337173 – fls. 89/92).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 145337173 – fls. 93).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Executivo de pena - agravante que cumpria pena em regime semiaberto e foi regredido, por cometimento de nova infração – requerida nova progressão de regime, por suposta reaquisição de bom comportamento em razão de não ter cometido falta grave nos últimos 12 [doze] meses - impossibilidade – o recuperando, nessa situação, deva entender a necessidade da responsabilidade e autodisciplina para ser mantido em regime fechado até novo lapso temporal para progressão de regime - regressão acertada – agravante que não preenche os requisitos para comutação de pena, nos termos do art. 4o, inc. I do Decreto no 9.246/2017 - Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 149972189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui a seguinte condenação:

- 12 (doze) anos de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime fechado - arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, 180, todos do CP, e art. 244-B do ECA -, praticados em 4.8.2018, com sentença transitada em julgado no dia 18.5.2020 (Ação Penal no 0002495-90.2018.811.0038).

Em 29.7.2020, o agravante foi progredido ao regime semiaberto (SEEU N.U
2000023-48.2019.8.11.0038).

Em 10.9.2020, o Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso [Leonardo da Silva Ferreira], informou a ocorrência de “
violações de Rompimento da tornozeleira (Trom)
” , consoante se extrai do Ofício no 4907/2020/CEMEP/SAAP/SESP, juntado no processo executivo de pena (SEEU N.U 2000023-48.2019.8.11.0038).

Em 17.9.2020, o órgão do Ministério Público requereu o reconhecimento da falta grave e a regressão para o regime fechado (SEEU N.U 2000023-48.2019.8.11.0038).

Em 24.9.2020, o agravante foi regredido para o regime fechado, cautelarmente, nos seguintes termos:

“[...] Consoante o acima delineado, o(a) recuperando(a) cumpria a pena em regime semiaberto, tendo, em tese, deixado de cumprir as condições estipuladas quando de sua inserção efetiva no regime semiaberto de cumprimento de pena.

Dispõe o artigo 118, inciso I, da LEP, que o(a) recuperando(a) estará sujeito(a) à regressão, no caso de execução da pena privativa de liberdade, quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Ainda, o §2o do mesmo dispositivo, estabelece que na hipótese descrita acima, antes de regredi-lo(a) deverá ser ouvido(a) previamente.

Preconiza o artigo 118, da Lei 7.210/84: [...]

No mesmo norte, conforme entendimento consagrado na jurisprudência, a oitiva prévia do segregado(a) somente é exigida na hipótese de regressão definitiva ao regime mais severo, sendo, todavia, despicienda tal providência quando a medida é tomada de forma cautelar. Ou seja, pode o julgador regredir o(a) recuperando(a) de forma provisória, designando, em seguida, audiência de justificação.

Diante do exposto, PROCEDO À REGRESSÃO do(a) recuperando(a) CARLOS CÉSAR LOPES DE SOUZA, nos termos dos artigo 50, V e VI e 118, I, ambos da LEP, provisoriamente do regime SEMIABERTO para o regime FECHADO [...].”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 145337172 – fls. 107/108)

O mandado de prisão foi cumprido em 2.8.2021 (SEEU N.U 2000023-48.2019.8.11.0038).

Em 4.8.2022, o Juízo da Execução Penal não acolheu as justificativas do agravante e determinou a regressão definitiva do “
regime semiaberto para o fechado
” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito - SEEU N.U 2000023-48.2019.8.11.0038).

Em 5.8.2022, a Defesa pugnou pela concessão do livramento condicional (SEEU N.U 2000023-48.2019.8.11.0038).

Em 10.8.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido, “
in verbis
”:

“
Nos termos do art. 131 da Lei de Execuções Penais, o livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da Execução desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvido o Ministério Público. [...]

Nessa acepção, não basta a satisfação isolada do requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional. É imperioso o preenchimento concomitante de requisitos subjetivos, mormente a comprovação de comportamento satisfatório do recuperando durante a execução da pena, visando demonstrar a dedicação e diligência do apenado ao longo do cumprimento de sua reprimenda, bem como seu grau de recuperação e aptidão ao retorno à convivência social.

Entende-se, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, que a comprovação do comportamento satisfatório se baseia no prognóstico que o magistrado deve realizar da vida prisional integral do recuperando, além da análise de fatores peculiares, presentes no caso concreto, que auxiliem no seu convencimento para a concessão do benefício.

Destarte, ao analisar os autos, constato que o recuperando, apesar de preencher o requisito objetivo (5/8/2018,ref. 70.1), ostenta histórico de falta no curso da execução penal [...] por não cumprir as condições estabelecidas para o regime semiaberto, conforme decisões de ref. 69.1, datada em 4/8/2021, o que demonstra inaptidão ao convívio social, já que tendente ao descumprimento das obrigações que lhe são impostas no regime extramuros, situação que demonstra seu comportamento insatisfatório no curso da execução e consequente ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento.

Nesse sentido, é o escólio do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Deste modo, face à conturbada vida prisional do recuperando, verifico que este não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, razão pela qual indefiro o pedido da defesa. [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do livramento condicional
.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 145337173 – fls. 68/71)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o livramento condicional por comportamento insatisfatório do agravante durante a execução da pena, consistente no descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto [rompimento da tornozeleira eletrônica], impossibilitando o seu monitoramento em período integral.

No caso, o agravante atingiu o requisito objetivo para livramento condicional, no dia 4.8.2022, conforme se extrai do Atestado de Pena (ID 145337173 – fls. 46/49).

Todavia, esse benefício [livramento condicional] depende, também, do preenchimento dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III). Também o rompimento da tornozeleira utilizada pelo agravante, consoante se extrai do Ofício no 4907/2020/CEMEP/SAAP/SESP, subscrito pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso [Leonardo da Silva Ferreira] (SEEU N.U 2000023-48.2019.8.11.0038), a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V e VI, e 39, da LEP.

Não bastasse, regredido o regime, o agravante foi preso em 2.8.2021, ou seja, aproximadamente 4 (quatro) meses depois de ter sido expedido o mandado de prisão [em 22.4.2021], a demonstrar “
intenção de se ocultar do cumprimento da pena
” (TJRS, Agravo no 70079400792 – Relator: Des. Sandro Luz Portal – 8.11.2018).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução impede o livramento condicional
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório”
(AgRg no REsp 1961829/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2021).

Além disso, o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 [não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses], “
não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício
”, razão pela qual “
não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando
” (STJ, HC no 612.296/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior 20.10.2020)

Com efeito, os “
diversos descumprimentos das condições impostas
” pelo agravante indicam sua “
inaptidão para o modelo de reinserção social viabilizado por este Juízo
”, como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 149972189).

Em caso semelhante [descumprimento das condições impostas referentes à tornozeleira], o e. TJRS assim decidiu:

“[...] Juntada de petição de histórico de violações da Divisão de Monitoramento Eletrônico [...]. Circunstâncias que revelam a inaptidão para desfrutar do livramento condicional, por ora, sendo esta a última etapa do sistema progressivo de cumprimento da pena. No livramento condicional, o exame do pressuposto subjetivo deve ser ainda mais rigoroso e embasado. Em sendo esta a última etapa do sistema penitenciário progressivo, representando um benefício com extraordinária finalidade no plano de política criminal, o apenado invariavelmente deve demonstrar inequívoca resposta positiva à terapêutica penal, o que deve ser objeto de cauteloso exame pela autoridade judicial.”
(TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 70084485945 – Relator Des. Dálvio Leite Dias Teixeira – 27.11.2020)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022